Tribunal: TJDFT
Processo: 0740416-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740416-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE CRUZ DE LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, pretende-se obter a reforma de decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu tutela de urgência. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID no 431003874), tendo sido interposto agravo interno contra tal decisão. Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento e do agravo interno. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0716728-83.2022.8.07.0018), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicados os presentes recursos, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator